Tribunal: STF
Processo: RHC 259886
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 999.325/PR, assim ementado (eDOC 43):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem, em favor de acusado condenado por associação para o tráfico de drogas, com pena de 3 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. 



    2. A defesa alega nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese defensiva e de comprovação concreta da estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação para o tráfico, bem como pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento da pena para o regime aberto. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese defensiva e se há comprovação suficiente da associação para o tráfico, além de discutir a adequação do regime de cumprimento da pena. 



    III. Razões de decidir 



    4. A idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico desta Corte. 



    5. O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas as questões relevantes para a resolução da demanda. 



    6. Foram comprovadas a existência de ânimo associativo duradouro e a traficância de forma contínua e organizada, conforme depoimentos e informações extraídas de dispositivos eletrônicos.



    7. A pena definitiva e a exasperação da pena-base autorizam a fixação de regime mais gravoso do que as balizas previstas no art. 33 do Código Penal, conforme entendimento da Súmula n. 440/STJ, em interpretação contrario sensu. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto. 2. O órgão julgador deve rebater apenas as questões relevantes para a resolução da demanda. 3. A exasperação da pena-base pode justificar a fixação de regime mais gravoso do que o previsto no art. 33 do Código Penal". 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 315, § 2º, IV; Lei n. 11.343/2006, art. 35; CP, art. 33. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.826.473/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.740.914/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.04.2025.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que: a) o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, condenação mantida pelo Tribunal de origem; b) a defesa interpôs recurso especial, cuja inadmissão ensejou a interposição do respectivo agravo, que foi desprovido; c) a sentença condenatória é nula, por deixar de enfrentar as teses defensivas, violando o art. 93, IX, da CF; d) não há comprovação concreta da estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação para o tráfico; e) a pena aplicada permite a fixação do regime aberto.



    Em razão do exposto, pugna-se pelo reconhecimento da nulidade da sentença, bem como da ausência de provas acerca da estabilidade e permanência, com a absolvição do recorrente da imputação de associação para o tráfico. Subsidiariamente, busca-se a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto (eDOC 50).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 70):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CADEIA DE CUSTÓDIA VÁLIDA. INTENÇÃO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. REEXAME DE ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. ART. 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INADEQUAÇÃO DA ESTREITA E CÉLERE VIA ELEITA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO. 



    1. A validade dos elementos probatórios amealhados no processo de conhecimento restou amplamente analisada e demonstrada tanto pela sentença condenatória quanto pelo acórdão confirmatório, sobretudo acerca da validade da cadeia de custódia e da comprovação do ânimo associativo duradouro para realização da traficância, não pairando dúvidas sobre materialidade e autoria dos delitos. 



    2. O regime inicial de cumprimento de pena foi determinado conforme diretrizes legais e balizas jurisprudenciais, com exasperação fundamentada nas circunstâncias do crime. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente